Tribunal: TJSP
Processo: 2267690-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão de posse. Pretensão de antecipação de tutela para que o agravante possa ser imitido na posse do imóvel. Inviabilidade. Processo principal suspenso por existência de prejudicialidade externa decorrente de dois outros processos em que se discutem a doação do imóvel em questão e eventual união estável da agravada com o doador do bem. Ausência dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão de posse. Pretensão de antecipação de tutela para que o agravante possa ser imitido na posse do imóvel. Inviabilidade. Processo principal suspenso por existência de prejudicialidade externa decorrente de dois outros processos em que se discutem a doação do imóvel em questão e eventual união estável da agravada com o doador do bem. Ausência dos requisitos para concessão da antecipação de tutela. RECURSO DESPROVIDO.